Tribunal: TJDFT
Processo: 0744515-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO REGRESSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 125 DO CPC. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
I – A r. decisão, na parte que rejeitou a alegada prejudicialidade externa, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – A denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II, do CPC somente se aplica àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, o que não se amolda à demanda.
III – O agravante-réu busca eximir-se de eventual responsabilidade advinda de irregularidades nos créditos FCVS cedido ao agravado-autor, atribuindo-as com exclusividade à denunciada, situação em que é inadmissível a denunciação da lide, conforme jurisprudência do eg. STJ.
IV – A ação originária de rescisão contratual e ressarcimento abrange apenas a aplicação da cláusula resolutiva decorrente de responsabilidade contratual por inadimplemento do agravante-réu e envolve somente as partes signatárias do respectivo termo. Na ação ajuizada pelo agravante-réu contra a CEF, pleiteia a validade e a novação dos créditos FCVS, matéria diversa do pedido deduzido na ação originária. Inexistente identidade de partes e de pedidos, improcede pedido de prejudicialidade externa.
V – Agravo de instrumento desprovido.